Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-42.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000631-42.2017.811.0003
Recorrente: AURELIO MARCOS SALES
Recorrida: INBESP-INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 70754966) interposto por AURELIO MARCOS SALES contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, o qual, em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, em razão de deserção.
Os advogados do recorrente apresentaram renúncia de poderes (id. 76157498), cumprindo a exegese do art. 112 do CPC (id. 78192454).
Afere-se que houve notificação extrajudicial revogando os poderes em data de 10/02/2021. Portanto, o recorrente encontra-se atualmente sem representação nos autos.
O Código de Processo Civil, em seu art. 76 assim dispõe:
“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
(...)
§ 2o. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (grifei).
O STJ tem entendimento consolidado de que os pressupostos processuais devem estar presentes durante todo o trâmite processual, inclusive na esfera recursal, cabendo à parte providenciar a devida regularização da representação, quando houver renúncia de mandado, sob pena de não conhecimento do recurso apresentado. Em se tratando das vias excepcionais há, inclusive, Súmula específica:
“Súmula 115 do STJ. Na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”.
Não obstante conste na renuncia de poderes que o recorrente já tenha constituído novo patrono nos autos, não se vislumbra que houve nova habilitação no sistema PJe, nem mesmo juntada de petição avulsa (pendente de habilitação).
Ante o exposto, intime-se pessoalmente o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a constituição/habilitação de novo patrono nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2°, I do CPC.
Após a publicação, fica autorizada a retificação da autuação para fins de excluir o nome do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, que até então figurava como advogado do recorrente.
Cumprida a determinação, havendo (ou não) nova habilitação nos autos, certifique-se o necessário e retornem os autos à conclusão para fins de se proferir o juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça